Tribunal: TJDFT
Processo: 0015094-06.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0015094-06.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: MEDLEY FARMACEUTICA LTDA., DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, MEDLEY FARMACEUTICA LTDA. DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 46543803, para que os presentes embargos sejam retirados da pauta da 17a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 12 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora